Tribunal: TJDFT
Processo: 0741746-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO DO CNJ. TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença individual de ação coletiva. A decisão agravada rejeitou impugnação apresentada pelo executado e determinou a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a alegação de excesso de execução e se constitui anatocismo a incidência da taxa Selic sobre valor consolidado anterior (principal corrigido acrescido de juros moratórios).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a incidência única da taxa Selic nas condenações envolvendo a Fazenda Pública a partir de dezembro/2021, contemplando atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
4. A incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado anterior (principal corrigido acrescido de juros) não configura anatocismo. O novo índice possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável por alteração legislativa superveniente, inexistindo cumulação de índices.
5. Com efeito, inexiste violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes contra o ato normativo editado pelo CNJ que regulamentou a matéria (art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ), devendo ser afastada a pretensão do agravante de incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores.
6. Apesar dos argumentos do recorrente, o entendimento atual desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 6.1. Confira-se diversos precedentes nesse sentido: “(...) 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. (...)” (07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "A SELIC incide sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porquanto possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois, novamente, não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o da EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024; 07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/08/2024; 07101023420248070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2024.